Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704369-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DAS GRACAS DE MELO DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Miriam das Graças de Melo Damasceno contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) distribuído sob o no 0710293-30.2021.8.07.0018), esclareceu que os autos somente serão remetidos à Contadoria Judicial após decisão definitiva quanto aos parâmetros de cálculos que deverão ser utilizados, conforme determinado no AGI no 0731438-65.2022.07.0000 (ID no 143580649). 2. A agravante, em suma, defende a necessidade de observância do que foi decidido no AGI no 0710383- 58.2022.8.07.0000 para que o cumprimento de sentença siga o seu curso regular, com a observância dos parâmetros de correção monetária e atualização dos valores devidos na elaboração dos cálculos. 3. Sustenta que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência de julgamento dos recursos interpostos pelo Distrito Federal, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não tem efeito suspensivo. Logo, o cumprimento de sentença deve seguir o curso regular, com a expedição dos pagamentos por se tratar de verbas de natureza alimentar. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. 6. Preparo (ID no 43419930 e no 43419931). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0710383-58.2022.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo de acordo com os parâmetros constantes no título judicial. 10. O mérito do referido recurso foi julgado em 1o/6/2022 e os Embargos de Declaração rejeitados em 7/7/2022. Todavia, está pendente de trânsito em julgado, pois houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. 11. No Agravo de Instrumento no 0731438-65.2022.8.07.0000 foi proferida decisão de mérito que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para “[...] determinar a suspensão do cumprimento de sentença (proc. no 0710293-30.2021.8.07.0018) até o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento (proc. no 0710383-58.2022.8.07.0000)”. 11. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos. 12. A decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e apenas está cumprindo determinação desta Relatoria no AGI 0731438-65.2022.8.07.0000, com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO